Tribunal: TJMT
Processo: 1008084-92.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008084-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE WADHY REBEHY - CPF: 291.348.488-35 (ADVOGADO), IBRAHIM SALOMAO - CPF: 149.827.068-91 (AGRAVADO), JOAO MARQUES DOS ANJOS - CPF: 026.972.979-87 (AGRAVANTE), ILDACI CATARINA DOS ANJOS - CPF: 643.517.189-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE YEDA ISAAC SALOMÃO (AGRAVADO), MARIA CRISTINA SALOMÃO (AGRAVADO), IBRAHIM SALOMÃO JÚNIOR (AGRAVADO), ALLAN CARLOS MARCOLINO - CPF: 218.404.528-46 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO E OBSTOU A LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESBULHO OU TURBAÇÃO. AUTO DE CONSTATAÇÃO QUE NÃO IDENTIFICA NENHUM TIPO DE INVASÃO OU ESBULHO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Inexistindo a comprovação de eminente turbação ou esbulho não há como manter a liminar que determinou a expedição de mandado proibitório.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, (Id. 44172950), interposto por
João Marques dos Anjos
e sua esposa
Idalci Catarina dos Anjos
, em face da decisão que deferiu o efeito suspensivo requerido no recurso de agravo de instrumento nº
1008084-92.2020.8.11.0000
.

Os agravantes, inconformados com a decisão, requerem a sua reforma, argumentando “
que ao dar início ao cumprimento de sentença na ação de servidão de passagem (cód. 58978), em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Tangará da Serra (MT), os Agravados demonstraram que sua real intenção era de tomar posse de uma área de 2.420 hectares, que coincide
dentro da Fazenda Agropecuária Anjos
, possuída pelos Agravantes há décadas.
”
(Id.44172950, pág. 5).

Aduzem, ainda que: 1) os próprios agravados informam que pretendem tomar posse de uma área que é considerada virgem e que foi constada na ação de servidão de passagem por meio de oficial de justiça, 2) a prova testemunhal produzida na audiência de conciliação esclareceu que o imóvel dos agravantes é todo cercado nas laterais e faz fundo com o rio Jubinha, isto é, toda a área mencionada no interdito (9.807,16 ha).

Defendem que diante de todas as provas acima mencionadas resta evidente que a turbação ou esbulho na posse dos agravantes estava na iminência de ocorre.

Ao final requerem provimento do Agravo Interno, para o fim de reformar a decisão agravada.

Os agravados apresentaram contrarrazões esclarecendo que: “
ficou demonstrado nos autos da ação 58978, os Agravantes , por meio de
ação ardilosa (cercar a estrada e colocar o cadeado na porteira)
, foi “empurrando com a barriga ” , como se diz no jargão popular , o direito de passagem dos vizinhos, o que redundou na sentença que determinou a passagem forçada no imóvel.” (Id. 46924473, pág. 4, destaques no original)

Destacam “a utilização pelos Agravantes, nos autos da ação rescisória nº. 1004786 -29.2019.811.0000, a citação e a utilização do laudo pericial produzido na ação reivindicatória movida por Julio Hermes Nunes em desfavor do João Dimitruk (fls. 412/432) dos autos 58978, que, portanto, por ser incontroverso deve ser utilizado como
prova emprestada
também a estes autos, considerando sua utilização pela parte Agravante nos autos da ação rescisória. ” (Id. 46924473, pág. 8, destaques no original)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

De forma que análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente à impugnação dos fundamentos da decisão agravada; os demais pontos, eventualmente lançados, não serão analisados.

Pois bem.

Os agravantes, inconformados com a decisão, requerem a sua reforma argumentando “
que ao dar início ao cumprimento de sentença na ação de servidão de passagem (cód. 58978), em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Tangará da Serra (MT), os Agravados demonstraram que sua real intenção era de tomar posse de uma área de 2.420 hectares, que coincide
dentro da Fazenda Agropecuária Anjos
, possuída pelos Agravantes há décadas.
”
(Id.44172950, pág. 5).

Além disso sustenta que
:
1)
os próprios agravados informam que pretendem tomar posse de uma área que é considerada virgem e que foi constada na ação de servidão de passagem por meio de oficial de justiça,
2)
a prova testemunhal produzida na audiência de justificação esclareceu que o imóvel dos agravantes é todo cercado nas laterais e faz fundo com o rio Jubinha, isto é, toda a área mencionada no interdito (9.807,16 ha).

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Isto é assim porque, ao proferir a decisão agravada concedi o efeito suspensivo em razão da ausência de fundamentação de decisão agravada, no que tange à ocorrência de eventual ameaça ou esbulho. Confira-se:

“[...]
Destarte, em cognição sumária, não identifico a presença de elementos que permitam concluir que o objetivo dos agravantes na ação de servidão de passagem é a ocupação do imóvel da parte agravada.

A bem da verdade a decisão agravada não fundamentou eventual ocorrência de turbação ou esbulho iminente aptos a autorizar a concessão de liminar na ação de interdito proibitório, limitando-se a afirmar “
não há outro objetivo de se estabelecer a servidão de passagem que não a ocupação do imóvel que a parte demandada entende que lhe pertence
. ” (Id. 39246455, pág. 17), todavia, sem explicitar quais provas embasaram essa conclusão. [...]” (Id. 42810480)

Nesse contexto, a parte agravante não trouxe documentos que pudessem comprovar que o objetivo dos agravados é a ocupação do imóvel da parte agravada.

O mapa juntado pelos agravantes neste agravo interno não é suficiente para comprovar que os agravados estão tentando tomar posse da área dos agravantes, mormente porque depreende-se do auto de constatação presente no Id. 43460978, subscrito pela oficial de justiça Gisliane Pereira Alexandre, que não há nenhum tipo de invasão ou esbulho na Fazenda Anjos.

Além disso, o fato de determinada área ser considerada virgem não é, por si só, fator impeditivo para que ocorra a sua posse, pois é certo que qualquer área antes de explorada economicamente já foi virgem.

Como senão bastasse, a testemunha em questão também não comprovou a ocorrência de turbação ou esbulho.

Destarte, a meu sentir, a
Agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020